Tribunal: TJDFT
Processo: 0000637-82.2005.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000637-82.2005.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS APELADO: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA, MARCIO PEREIRA DA SILVA, MARCIO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o Apelado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA, no endereço indicado no ID 33250285, para que, no prazo de 15 dias, constitua novo patrono, nos termos do artigo 313, inciso I e § 3o do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator